Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por AGRÍCIO BRAGA FILHO E OUTROS, em que requereu o não conhecimento por ausência de impugnação específica (ID 17424262). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46